Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721811-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: V. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: A. L. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do agravo de instrumento interposto por V. D. S. A., no qual não foi deferida a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal promovesse, antes do dia 16/07/2021, a realização de Conselho de Classe para avaliação do aluno e, em caso de aprovação, procedesse à expedição do certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar. Requer o provimento do agravo interno para cassar a obrigação de o Distrito Federal efetivar o avanço escolar da parte autora, em observância ao princípio da legalidade. Contrarrazões ao agravo interno (ID 27930902). A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (ID 29033171). Em petição subsequente (ID 29155149), o estudante, ora agravado, informa a prolação de sentença na origem, com a perda do objeto recursal. Pleiteia seja declarado prejudicado o agravo interno interposto pelo Distrito Federal. DECIDO. Diante da informação de que foi prolatada sentença (ID 29155150) no processo originário – Ação de Conhecimento n. 0722688-08.2021.8.07.0001 – julgando procedente o pedido inicial, inaugura-se nova fase recursal, eis que ao Distrito Federal cabe a interposição do recurso de sentença, se assim o desejar. Assim, a prolação da sentença no processo originário faz com que ocorra a perda superveniente do interesse recursal no agravo interno e no agravo de instrumento, porquanto superada a causa de interposição dos recursos pela inauguração de nova fase processual, em especial quando os recursos de agravo cuidam da antecipação da tutela confirmada na r. sentença, que examinou o mérito da lide. Logo, proferida sentença nos autos principais, resta sem nenhum interesse o prosseguimento dos presentes recursos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno e do agravo de instrumento por manifesta prejudicialidade, com supedâneo no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 10:42:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator